Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743824-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKAFE PARTICIPACOES DE MARCAS E PATENTES LTDA APELADO: PS CONSULTORIA, INTERMEDIACAO E SERVICOS DE ESTETICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora SKAFE PARTICIPAÇÕES DE MARCAS E PATENTES LTDA em face da sentença Id. 74522289 que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca cumulada com Pedido Indenizatório ajuizada contra PS CONSULTORIA, INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Considerando a informação na inicial de que a ré depositou pedidos de registro da marca “SKAF SPA NATURAL” junto ao INPI, ficam as partes intimadas a esclarecer acerca da concessão ou não do registro por aquela autarquia ou para indicar a situação do processo de registro. Na mesma oportunidade, com fulcro no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes sobre o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.527.232/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 950, que fixou a seguinte tese: “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI, e cuidando de demanda entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.” Prazo comum: 10 dias. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora